Tribunal: STF
Processo: ARE 1541621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”



    A parte embargante aduz, em apertada síntese, o seguinte: “



    “Não obstante o entendimento esposado pelo acórdão recorrido e pela decisão ora embargada quanto à suposta impugnação parcial pela recorrente, a negativa de seguimento do recurso exclusivamente sob tal premissa configura evidente omissão, eis que ignora a integralidade dos argumentos deduzidos nos autos.



    Com efeito, restou expressamente demonstrado no recurso interposto pela embargante que, muito embora tenha sido conferida ênfase à imprescindibilidade da aplicação do Tema 530 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a questão atinente à ausência de poderes específicos para desistência do feito também foi objeto de impugnação. Ressalte-se que a procuração acostada aos autos já confere amplos poderes ao patrono da parte para atuar de maneira irrestrita no processo, razão pela qual a ausência de poderes específicos para desistência da ação constitui mera irregularidade processual, passível de saneamento perante o juízo de origem, sem que se justifique a intervenção desta Suprema Corte para dirimir tal pendência.



    Nesse contexto, constata-se que a omissão ora apontada também se estende à inobservância da correta interpretação e aplicabilidade da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, que foi utilizada como fundamento para o indeferimento do recurso sob o argumento de que apenas um dos fundamentos da decisão impugnada teria sido objeto de contestação. (...)



    Deve-se observar, com a devida atenção, que a Súmula em questão prevê a exigência de que o recurso interposto impugne todos os fundamentos utilizados pela decisão recorrida apenas quando tais fundamentos, individualmente considerados, forem suficientes para manter a decisão em sua integralidade. Ou seja, a obrigatoriedade de impugnar todos os fundamentos somente se configura quando cada um deles, isoladamente, for apto a sustentar a manutenção do decisum.



    No caso em apreço, ainda que o juízo a quo tenha fundamentado o indeferimento do pedido de desistência formulado pela recorrente em dois pilares – a ausência de poderes específicos na procuração e a suposta inaplicabilidade do Tema 530 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal –, apenas um desses fundamentos possui real potencial para sustentar, por si só, a manutenção do indeferimento, qual seja, a alegada inaplicabilidade do Tema 530/STF. Tal fundamento, vale ressaltar, foi amplamente rebatido pela ora embargante em todas as manifestações recursais apresentadas até o presente momento.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:



    “Com efeito, o Tribunal a quo não conheceu do agravo interno por falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inobstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente não ataca o fundamento do acórdão a quo, limitando-se discutir a questão de fundo.



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na sua fundamentação, atraindo a Súmula 284 do STF, infra: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.”



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente